Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-16.2017.8.26.0696
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1000396-16.2017.8.26.0696/50001,
da
Comarca de Foro de Ouroeste, em que é embargante MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
são
embargados
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE, SEBASTIÃO GERALDO DA
SILVA e ELISETE ROSELY NUBIATO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000396-16.2017.8.26.0696/50001-Foro de Ouroeste - Voto no28381 2
Embargos no:
1000396-16.2017.8.26.0696/50001
Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargado:
MUNICÍPIO
DE
OUROESTE,
SEBASTIÃO
GERALDO
DA
SILVA
e
ELISETE
ROSELY
NUBIATO DA SILVA
Comarca:
OUROESTE
Voto no:
28381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação Civil de
Improbidade Administrativa - Acórdão que inverteu o
julgado
de
primeira
instância
para
reconhecer
a
improcedência da ação - Insurgência do Ministério Público -
Supostas omissões não verificadas - Descabimento - Art.
1.022 do CPC - Ausência de vícios no aresto embargado -
Acórdão mantido - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra supostas omissões no
v. acórdão de fls. 1754/1769. De acordo com o entendimento do
Embargante, no referido aresto, não foi apreciada a aplicação do
disposto no art. 38, III, da Constituição Federal, no que concerne à
redução da carga horária da Embargada Elisete à míngua de
amparo legal ou de fundamentação vinculada ao interesse público.
Esclarece que, conquanto admitida a acumulação de cargos ao
servidor público investido no mandato de vereador quando houver
compatibilidade de horários, no caso em epígrafe, a carga horária
exercida pela Embargada Elisete como Supervisora Municipal
Educacional (40 horas semanais) era incompatível com o mandato
eletivo por ela assumido perante a Câmara Municipal de Ouroeste.
Por conseguinte, o então Chefe do Executivo local (o Embargado
Sebastião Geraldo da Silva) não apenas procedera à redução da
jornada de trabalho da Embargada Elisete sem lei formal prévia
autorizativa, como deixara de promover a respectiva e proporcional
adequação dos vencimentos da Embargada, de acordo com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000396-16.2017.8.26.0696/50001-Foro de Ouroeste - Voto no28381 3
nova carga horária, proporcionando-lhe enriquecimento ilícito. O
Parquet assevera a ciência da Embargada Elisete, investida no
mandato de vereadora e ocupando a Presidência da Câmara
Municipal de Ouroeste, a respeito da ilicitude de sua solicitação de
acúmulo de cargos.
É, em síntese, o relatório.
Os aclaratórios em comento consubstanciam irresignação do
Ministério Público do Estado de São Paulo contra suposta omissão
no v. acórdão assim ementado:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de
Ouroeste - Presidente da Câmara beneficiada por
ato do Prefeito Municipal pela redução da jornada
de trabalho como Supervisora de Ensino do
Município - Pretensão do Ministério Público pela
condenação dos agentes nas sanções previstas na
Lei no 8.429/92 - Sentença de procedência -
Irresignação dos réus que deve ser acolhida -
Redução de carga horária que conta com autorização na lei orgânica
do município -
Preceito que, embora de eficácia limitada, foi
invocado
pelo
procurador
legislativo
como
fundamentação hábil para atender requerimento
da servidora - Inexistência de dolo ou culpa dos
corréus, pois além de contarem com respaldo
normativo agiram consoante orientação jurídica -
Improbidade que não se exaure na ilegalidade,
mas exige conduta guiada pela desonestidade e
má-fé - Doutrina - Precedentes - Recursos
providos.”
(TJ-SP, Apelação no 1000396-16.2017.8.26.0696, Rel.
Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
03/02/20).
Como é cediço, admitem-se embargos de declaração apenas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000396-16.2017.8.26.0696/50001-Foro de Ouroeste - Voto no28381 4
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Todavia, observo que não há qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a serem solucionados no julgado
impugnado.
Deveras, todas as questões apontadas pelo Embargante, quando
da interposição dos Recursos de Apelação pelos Embargados, foram
satisfatoriamente ventiladas no decisum hostilizado.
Com efeito, no referido aresto, foi suficientemente abordada a
alegada ausência de embasamento jurídico no acolhimento, em
sede administrativa, da pretensão da Embargante Elisete de
diminuir sua carga horária como Supervisora Municipal Educacional:
“...Nada obstante as substanciosas razões do Ministério
Público, há que se considerar que a acumulação de
cargos é admitida por expressa disposição constitucional, bem como admitida, havendo
compatibilidade de horários, o acúmulo de vencimento
tudo nos termos do artigo 38, inciso III, da Constituição
Federal. A redução de jornada, ao seu turno, para
viabilizar a exigida compatibilidade de horários, tem
previsão no artigo 108, parágrafo 15, da Lei Orgânica
Municipal, que estabelece: 'Art. 108 (...) 15. A duração
do trabalho normal não poderá ser superior a 08 (oito)
horas diárias, exceto para os cargos de vigia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000396-16.2017.8.26.0696/50001-Foro de Ouroeste - Voto no28381 5
poderá ser de até 12 (doze) horas diárias, e 44
(quarenta
e
quatro)
semanais,
facultada
a
compensação de horários e a redução da jornada na
forma da lei.' Sob o abrigo dessa disposição legal é que
a redução foi veiculada, precedida de ato do então
prefeito municipal [...] Ora, além da autorização legal,
os relatos das testemunhas indicam, em conjunto coeso
e harmônico, que houve prévia consulta da ré ao
procurador da Câmara Legislativa que a recomendou a
solicitar redução de jornada...” (fls. 1762 e 1764).
De igual modo, restou afastada a configuração de ato ímprobo, em
que pese a argumentação exposta pelo Parquet, ante a não
comprovação do elemento subjetivo na conduta dos Embargados.
Vejamos:
[...] Há, é certo, alegação de que a previsão na lei
orgânica
é
preceito
de
eficácia
limitada,
pois
dependente de complementação legislativa ulterior
assim, à luz desta assertiva, a autorização expedida
pelo réu prefeito é ilícita, bem como a diferença
recebida pela corré. Entretanto, e este ponto toca a
própria configuração da improbidade, os atos dos réus
não foram desprovidos de boa-fé ou praticados com
deslealdade.
Não
basta,
como
cediço,
a
mera
subsunção à norma descritiva da conduta, pois o agir
deve vir acompanhado do elemento volitivo e, neste
sentido,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
posicionamento de que, para que seja reconhecida a
tipificação, necessária a demonstração do elemento
subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos
dispostos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa,
nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei... Diante deste
conjunto probatório, não se mostra possível extrair dolo
ou mesmo culpa na conduta dos réus. Neste sentido, a
doutrina especializada estabelece que não é a mera
culpa caracterizadora da improbidade, e sim aquela que
descumpre um especial dever de diligência...” (fls.
1763/1764 e 1766).
No decisum ora embargado, ainda foi apreciada a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000396-16.2017.8.26.0696/50001-Foro de Ouroeste - Voto no28381 6
inexistência de correlação entre o ato do prefeito e o interesse
público municipal, acolhendo as manifestações do Embargado
Sebastião:
“Já o corréu Sebastião, na ocasião prefeito, contava
com preceito legal que admitia a redução da jornada de
servidor público. E diante de solicitação da interessada,
conduziu-se sob amparo de preceito normativo, nem
havendo que se cogitar ausência que, na hipótese,
inexistiria interesse público. Consoante consta no
próprio pedido da corré (fls. 24): 'Tal pedido se faz
necessário para um melhor desenvolvimento dos
trabalhos prestados junto a Diretoria de Educação
Municipal, pois os trabalhos prestados de forma direta
como pleiteado trariam vantagens ao atendimento de
pais e alunos, em especial no horário de entrada e
saída dos discentes. Não obstante, o pedido também se
faz necessário, para que haja compatibilidade entre os
horários de prestação de serviços como servidora
municipal e ocupação do cargo de Presidente da
Câmara Municipal de Ouroeste'. Sob este enfoque, não
se extrai que os corréus tenham engendrado alguma
forma de enriquecimento ou lesão ao erário, pois além
da autorização legal, a redução de jornada observou
interesse público.” (fl. 1763).
No que tange ao suposto conhecimento da Embargada Elisete
acerca da ilegalidade de seu requerimento administrativo de
redução da carga horária, também não incorreu em omissão o v.
acórdão impugnado, porquanto nele foi abordada a indigitada
matéria. Confira-se:
“...A ré Elisete, assim, não se portou de modo
temerário ou guiada pela satisfação da própria vontade,
mas sim amparada por autorização do alcaide, de modo
que, à vista deste fato, não se pode imputar à sua
conduta incúria, má-fé ou desonestidade...” (fls.
1762/1763).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a macular o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000396-16.2017.8.26.0696/50001-Foro de Ouroeste - Voto no28381 7
acórdão embargado, nada havendo que se acrescentar ou
esclarecer no mencionado decisum.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator